Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-66.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime previsto no art. 157, § 2o, II c/c art. 61, II, “h”, ambos do CP, cuja autoria fora admitida pelo próprio acusado, o que autoriza a condenação. Dosimetria dosada adequadamente.
2. A quantidade de pena aplicada e a reincidência obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP).
3. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica a réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
4. O pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, órgão jurisdicional competente para verificar os requisitos para a concessão do benefício.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.